Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004618-81.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COMPENSADOS BRASIL LTDA - CNPJ: 13.135.001/0001-95 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (EMBARGANTE), CLEBER LUIZ CASARI SANTOS - CPF: 831.029.731-91 (EMBARGANTE), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER LUIZ CASARI SANTOS - CPF: 831.029.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Compensados Brasil Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a Apelação Cível para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, em execução fiscal extinta com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, após apresentação de exceção de pré-executividade pela executada. A embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários com base no valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar, na fixação dos honorários advocatícios, os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, em razão do cancelamento da CDA após a atuação da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à fixação dos honorários por equidade, citando precedentes do STJ que distinguem as hipóteses previstas no art. 26 da LEF daquelas regidas pelas regras gerais do art. 85 do CPC/2015.

5.

A decisão embargada destacou que, embora a atuação defensiva tenha precedido o cancelamento da CDA, a jurisprudência do STJ admite, nesses casos, a fixação da verba honorária por equidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, arts. 1o e 8o).

6.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos, sendo vedado o uso desse recurso para rediscutir matéria já apreciada, conforme orientação pacífica do STJ.

7.

O prequestionamento fica satisfeito com a análise explícita da matéria infraconstitucional no acórdão, mesmo sem menção literal a todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com base no art. 26 da LEF pode ser feita por equidade, mesmo após atuação da defesa, quando não caracterizada relação direta entre a atuação do patrono e o resultado prático do processo.

3.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese jurídica suscitada pela parte, ainda que decida em sentido contrário ao pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1o, 8o, 85, §§ 2o, 3o e 10; arts. 489, §1o, e 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.05.2024; STJ, REsp no 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Compensados Brasil Ltda. contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que à unanimidade, deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação, apresentado pela Recorrente, para condenar o ente estatal em honorários sucumbências, fixados por equidade.

A Embargante sustenta, em síntese, que já havia decisão de primeira instância e que apresentou Exceção de Pré-executividade antes do pedido de extinção da execução fiscal formulado pela Fazenda Pública com base no art. 26 da LEF.

Argumenta que, nestas circunstâncias, o cancelamento da CDA não afasta o direito aos honorários advocatícios nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, incidindo o percentual legal sobre o valor da causa.

Cita a Súmula 153 do STJ e diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem a aplicação do princípio da causalidade para fins de responsabilização da Fazenda Pública, mesmo em casos de extinção sem julgamento do mérito.

Requer, assim, que o vício seja suprido e que os honorários sejam arbitrados com base no valor da causa, que é de R$ 44.201,68 (quarenta e quatro mil duzentos e um reais e sessenta e oito centavos), e não em quantia fixa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões argumentando pela inadmissibilidade dos embargos, por ausência de vícios no julgado.

Afirma que o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Reforça que a fixação da verba honorária por equidade está de acordo com a jurisprudência do STJ para hipóteses em que a extinção do feito decorre de cancelamento administrativo da CDA, sem nexo direto com a atuação da defesa.

Requereu, ao final, a rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Compensados Brasil Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Compensados Brasil Ltda-ME contra sentença proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, afastando, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, quando a execução fiscal é extinta sem julgamento do mérito com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o art. 26 da Lei de Execução Fiscal afaste a condenação em honorários nos casos de cancelamento da CDA antes da sentença, essa regra comporta temperamentos quando houver atuação da defesa antes do cancelamento, devendo-se aplicar o princípio da causalidade.

4.

Conforme decidido no
REsp n. 1.648.213/RS
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03.2017, sobrevindo o cancelamento da CDA após citação válida e manifestação da parte executada, é devida a verba honorária, pois a atuação do exequente deu causa à propositura da demanda.

5.

A Corte Superior tem reiterado que a extinção da execução com base no art. 26 da LEF não exclui automaticamente a responsabilidade da Fazenda pelos honorários, especialmente quando houve prestação de serviços advocatícios antes do cancelamento da dívida.

6.

O
REsp n. 2.088.330/SP
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.05.2024, consolidou que, embora o Tema 1.076/STJ trate da fixação de honorários nos moldes do art. 85 do CPC/2015, a hipótese de extinção fundada no art. 26 da LEF constitui situação distinta, sujeita à fixação por equidade.

7.

Decisões no mesmo sentido foram proferidas nos seguintes precedentes:
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ
, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 01.08.2022;
AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 06.05.2020;
REsp n. 1.795.760/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 03.12.2019;
REsp n. 1.801.584/SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 21.09.2023;
REsp n. 2.086.582/SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18.08.2023;
REsp n. 1.743.072/RS
, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.08.2023;
REsp n. 2.088.094/TO
, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 10.08.2023;
REsp n. 2.092.464/SP
, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 28.09.2023.

8.

Nesses casos, em que a extinção da execução decorre de cancelamento administrativo da CDA após manifestação defensiva, a jurisprudência admite a fixação de honorários por equidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, arts. 8o e 1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com base no art. 26 da LEF, quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre após a atuação do executado, especialmente com apresentação de exceção de pré-executividade.

2.

A verba honorária deve ser arbitrada por equidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os arts. 1o e 8o do CPC/2015.

3.

A atuação defensiva que antecede o cancelamento da CDA caracteriza causa suficiente para responsabilizar a Fazenda pelos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1o, 8o, 85, §§ 2o, 3o e 10; art. 485, IV; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 01.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 06.05.2020; STJ, REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 03.12.2019; STJ, REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 21.09.2023; STJ, REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18.08.2023; STJ, REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.08.2023; STJ, REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 10.08.2023; STJ, REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 28.09.2023.
(294570364)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, a parte embargante alega omissão quanto a
o seu direito em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ao argumento que o cancelamento da CDA não afasta a incidência da referida verba ao percentual legal sobre o valor da causa.

Contudo, a análise do acórdão embargado demonstra que a matéria foi adequadamente enfrentada. Confira-se:

O acórdão expressamente reconheceu que "
em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado”.

A decisão considerou que:

"

sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que o julgado analisou especificamente a questão, consignando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu
,
ao julgar o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignando que "
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
".

Demais disso, o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão dos honorários em execuções fiscais extintas com base no art. 26 da LEF, citando jurisprudências específicas do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n . 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

O questionamento sobre a aplicação do artigo 85, §8o do CPC, constitui matéria de mérito já decidida, não configurando omissão judicial.

Conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que foram abordados, de forma exaustiva, os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pela Embargante.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais este Relator devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025